Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602317-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602317-97.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSE LADISLAU GOMES - ELEICAO 2022 JOSE
LADISLAU GOMES DEPUTADO ESTADUAL, PSC- Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE LADISLAU GOMES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
JOSE LADISLAU GOMES (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720718
18/09/2023
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.464

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602317-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE LADISLAU GOMES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: JOSE LADISLAU GOMES
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
D E C A M P A N H A . O M I S S Ã O D E
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS.

1. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

2. Contas julgadas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43720718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816273696500000042680479
Número do documento: 23091816273696500000042680479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:43:38

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por José Ladislau Gomes,
filiado ao Partido Social Cristão - PSC, referente à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 (id. 43102216).

O candidato obteve 391 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada com movimentação financeira de R$
200,00 (duzentos reais, id. 43577160).

No parecer conclusivo (id. 743577160), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas aprovadas com ressalvas,
indicando no item 3 (p. 2) que "O prestador de contas lançou o valor de R$ 200,00
(duzentos reais) como doação estimável em dinheiro de Fabio Aparecido Teixeira Pinto,
porém, juntou recibo no qual é indicado o pagamento desse valor, pelo próprio prestador
de contas, para Máxima Contabilidade Assessoria Contábil e Fiscal. Foi identificada
prestação de serviços de advocacia sem o respectivo lançamento como gasto ou despesa
eleitoral na prestação de contas do candidato, ou, informação de ter ocorrido eventual
doação ou pagamento de honorários advocatícios realizado por pessoas físicas,
candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019".

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43587114), o
Prestador das Contas se quedou inerte (id. 43590275).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
aprovadas com ressalvas (id. 43625541).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Gilson do Carmo Reis
Santos, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 43720718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816273696500000042680479
Número do documento: 23091816273696500000042680479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:43:38

"Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio." (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Consta no item 3 do parecer técnico conclusivo (id. 43577160, p. 2) que:

"O prestador de contas lançou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) como
doação estimável em dinheiro de Fabio Aparecido Teixeira Pinto, porém,
juntou recibo no qual é indicado o pagamento desse valor, pelo próprio
prestador de contas, para Máxima Contabilidade Assessoria Contábil e Fiscal.

Foi identificada prestação de serviços de advocacia sem o respectivo
lançamento como gasto ou despesa eleitoral na prestação de contas do
candidato, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de
honorários advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou
partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019".

Em relação à identificação de prestação de serviços de advocacia no
presente processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento
como gasto/despesa eleitoral na prestação de contas do candidato, nos termos do art. 35,
§ 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação
ou pagamento de honorários advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os
e/ou partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

Num. 43720718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816273696500000042680479
Número do documento: 23091816273696500000042680479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:43:38

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Tratando-se da captação de recurso lançada no sistema como estimável em
dinheiro com posterior pagamento par empresa de contabilidade, a aparente contradição
deve ser entendida como erro formal em razão da inexistência de trâmite de recursos
financeiros pelas contas bancárias de campanha do ora Prestador das Contas, conforme
item 8 do parecer conclusivo (id, 43577160, p. 3).

Diante do quadro geral da prestação de contas, mais se extrai que houve a
doação de serviços de contabilidade estimados em dinheiro do que, efetivamente, trâmite
de recursos financeiros, tudo a indicar a falha formal no preenchimento da prestação de
contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar APROVADAS as contas de José Ladislau
Gomes, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, pelo Partido
Social Cristão - PSC, nos termos do artigo 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43720718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816273696500000042680479
Número do documento: 23091816273696500000042680479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:43:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602317-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
LADISLAU GOMES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: JOSE LADISLAU GOMES - Advogados do REQUERENTE: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816273696500000042680479
Número do documento: 23091816273696500000042680479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:43:38